Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702513-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: IURY MACHADO RIBEIRO REU: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IURY MACHADO RIBEIRO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação n. 0715979-66.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 07/10/2022 por Iury Machado Ribeiro em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O autor afirma que “(...) é candidato regularmente inscrito no concurso público, EDITAL No 15, de 25 de março de 2022, para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de cirurgião dentista, concorrendo às vagas destinadas a candidatos que se enquadram em PCD (...)” (id. n.o 139232326, p. 6). Relata que “(...) participou do concurso, com inscrição para candidatos com deficiência, uma vez que este foi dignosticado, há 12 (doze) anos, com Espondilite Anquilosante, tomando remédio de alto custo após passar por junta médica e ser aprovado pelo Governo para receber o medicamento através do Ministério da Saúde. Assim, o Autor retorna ao médico a cada 3 (três) meses e recebe licença de medicamento especial na farmácia.” (id. n.o 139232326, p. 7). Expõe que após ter logrado aprovação na primeira fase do aludido certame foi convocado para a etapa de avaliação biopsicossocial, na qual a Administração Pública, sem embargo dos laudos médicos apresentados pelo demandante, indeferiu a inscrição definitiva de Iury Machado Ribeiro na qualidade de candidato pessoa com deficiência, decisão essa que também implicou eliminação do autor. Assevera que “(...) interpôs recurso administrativo no prazo estabelecido pelo certame, o qual, para a surpresa do Autor, também foi imotivado, não havendo qualquer justificativa para seu indeferimento DEFINTIVO.” (id. n.o 139232326, p. 9). Na causa de pedir distante, sustenta que “(...) no ato da parte adversa, há GRAVE DUPLA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO e que esta resulta na nulidade e ilegalidade do ato, visto que não há qualquer embasamento ou justificativa efetiva na eliminação do Autor, ferindo mortalmente o dever constitucional que a Administração tem em motivar os atos administrativos.” (id. n.o 139232326, p. 10); e destaca que “(...) o Autor NÃO QUER o debater ou pedir reexame dos critérios usados por banca examinadora no processo seletivo, correção e ou atribuição de nota por exemplo, nem que seja realizado o juízo de legalidade e observância às regras contidas no respectivo edital, tão somente quer que seja corrigida ilegalidade cometida contra este na avaliação de sua Redação, visto que o Judiciário é autorizado realizar o controle de legalidade no âmbito os certames.” (id. n.o 139232326, p. 12). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, para (i) “(...) determinar que as Rés procedam IMEDIATAMENTE recolocação do Autor na sua colocação de direito enquanto PCD, enquanto não se julga o mérito desta ação, permitindo também sua participação das demais fases/etapas do certame como PCD, sub judice,, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA JUSTIFICATIVA TANTO NO RESULTADO PRELIMINAR QUANTO NO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO ACIMA INSERIDO NO CORPO DA PETIÇÃO, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência (evitando-se com isso o perecimento do objeto principal da causa e a utilidade empírica desta liminar – qual seja: nulidade do ato administrativo eivado de vícios graves), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00. ” (id. n.o 139232326, p. 32, Seção 5); bem como para (ii) que o Juízo declare e reconheça que Iury Machado Ribeiro pode ser qualificado como pessoa com deficiência. No mérito, pleiteia que “(...) seja declarada a nulidade dos atos administrativos que desclassificaram o Requerente como pessoa deficiente, razão pela qual solicita a total procedência desta demanda judicial, sendo validado o direito do Autor à nomeação e posse, por resultado da aprovação deste nas demais fases;” (id. n.o 139232326, p. 33, Seção 5). Documentos foram anexados a petição inicial. Em novembro de 2022, a egrégia 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou a suspensão do trâmite do feito, bem como atribuiu a este Juízo a responsabilidade de apreciar os eventuais pedidos de tutela de urgência (id n.o 142734237). Em 13/01/2023, o autor peticionou manifestando o seu interesse em ver apreciado o requerimento de tutela provisória formulado na exordial (id. n.o 146693155). Os autos vieram conclusos no mesmo dia 13. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia consiste em verificar a existência de ilegalidade na decisão por meio da qual o IBFC eliminou o candidato Iury Machado Ribeiro do concurso público destinado ao provimento de cargos de cirurgião dentista da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (certame esse que é regido pelo Edital n.o 15, de 25/03/2022). Sem embargo das nuances jurídicas que permeiam o presente caso, o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente merece ser indeferido em razão da constatação de inconsistências de ordem fática nos autos processuais. É que a despeito da aparente ausência de fundamentação do ato de eliminação do autor (expediente esse que não se harmoniza com a súmula n.o 684 do Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público”), nota-se que o requerente não anexou aos autos documentos que autorizem uma conclusão (ainda que em juízo de cognição sumária) no sentido de que Iury Machado Ribeiro é pessoa com deficiência. Não há laudos e receituários médicos, declarações ou fotografias indicando, mesmo que de forma indiciária, para a existência de um impedimento de ordem física, motora, sensorial ou psíquica que, em interação com uma ou mais barreiras previstas na Lei n.o 13.146/2015, obstrua a participação social plena e efetiva do demandante. Sendo assim, em razão da ausência da verossimilhança fática do pedido antecipatório, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Por conseguinte, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, (i) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada; por outro lado, (ii) concedo ao autor o benefício legal da justiça gratuita, com amparo no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil. Mantenha-se o feito suspenso, até que a egrégia 2a Câmara Cível do TJDFT conclua o julgamento do conflito de competência n.o 0737515-90.2022.8.07.0000. Intime-se. A parte autora agrava. Alega, em suma, que: 1) é candidato regularmente inscrito no EDITAL n.o 15, de 25 de março de 2022, para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira dentista, concorrendo às vagas destinadas a candidatos se enquadram em PCD; 2) foi diagnosticado, há 12 (doze) anos, com espondilite anquilosante, tomando remédio de alto custo após passar por junta médica e ser aprovado pelo Governo para receber o medicamento através do Ministério da Saúde; 3) a condição do agravante é considerada como uma deficiência, à medida que, para a lei, as pessoas com a condição de deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.; 4) na avaliação médica, mesmo tendo o Recorrente levado o laudo de sua condição física, e apresentado a avaliação do governo, bem como o anexo do concurso preenchido pelo médico e componentes da junta que avaliaram a condição do Autor, este teve seu pedido indeferido, sem qualquer justificação e motivação; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Em face do exposto, e, por tudo mais que dos autos consta, REQUER O AGRAVANTE QUE ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEJA RECEBIDO, PROCESSADO E QUE SEJA DEFERIDO LIMINARMENTE TANTO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO QUANTO A TUTELA DE URGÊNCIA AQUI REQUERIDA, nos moldes do que rezam os Artigos 1.0152 e 1.019, I3 todos do NCPC/2015, pleito liminar que se fundamenta no fato da decisão guerreada de 1.o grau ter afrontado o Art. 5°, da CF/88, Artigos 806 a 810 do NCPC/2015, e, principalmente a jurisprudência uníssona de nossos tribunais, pugna-se que este TJRJ reforme integralmente o decisum guerreado. Neste sentido, quanto aos pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela, requer o Agravante nos moldes do Art. 1.019, I do NCPC/2015 que LIMINARMENTE seja determinado por este M.M. Relator que: A) Tendo em vista que na decisão agravada restou-se equivocada, pugna o Recorrente pela SUSPENSÃO LIMINAR do decisum guerreado, requerendo que “INAUDITA ALTERA PARS” seja sustada a ordem do magistrado de 1.o grau de indeferir a liminar requerida, pugnando que este C.TJDF através de seu Relator reforme liminarmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo “a quo” e determine em sede de antecipação dos efeitos da tutela neste recurso que procedam IMEDIATAMENTE com a recolocação do Agravante na sua colocação de direito enquanto PCD, enquanto não se julga o mérito desta ação, determinando que o pólo adverso não promova nenhum ato dentro do certame ou fora dele no sentido de beneficiar qualquer outro candidato que até o presente momento esteja na iminência de ingressar nos quadros do Agravado, até ulterior determinação, por ser esta a única forma de se respeitar o Art. 5°, da CF/88 e Artigos 806 a 810 do NCPC/2015. Que após a concessão da liminar antes requestada, seja determinado por este Tribunal “ad quem”: B) A citação/intimação dos Agravados para em querendo apresentar suas Contrarrazões a este Agravo de Instrumento; C) Ao final, quando do julgamento do mérito recursal, com base no que leciona o Artigo 1.015, V do NCPC/2015, que seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO “IN TOTUM”, sendo reformado por este TJDF o decisum guerreado, ratificando-se todos os termos da Liminar pleiteada pelo Agravante que pugnou pela concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela ao presente Recurso, porém, acaso não tenha sido deferida a liminar requestada, que a presente Câmara Cível se digne em dar provimento a esta irresignação recursal, e face a ter o Recorrente preenchido os requisitos para tal concessão, por ser esta a única forma de se respeitar o que rezam Art. 5° da CF/88 e Artigos. 806 a 810 do NCPC/2015. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, motivo pelo qual está dispensado do recolhimento do preparo recursal. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença do requisito da probabilidade do direito. Isso porque, conforme bem salientou o Juízo de origem, a condição de PcD do não restou devidamente demonstrada nos autos, ainda que para fins de se efetuar um juízo em sede de cognição sumária. O Decreto n. 3.298/99, que regulamenta a Lei n.o 7.853/89, estabelece, em seu art. 4o, que é considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadrar nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da comunidade; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. O agravante alega ser portador de deficiência física, fato que atrairia a incidência do art. 4o, I, do Decreto n.o 3.298/99. Observa-se, porém, que, por ora, não resta demonstrado o preenchimento de algumas das hipóteses descritas no referido dispositivo jurídico. Entende-se que o caso demanda maior dilação probatória, a fim de se esclarecer devidamente a condição do autor. Não vislumbro, por enquanto, a probabilidade do direito da agravante. Ressalta-se, por fim, que: (i) eventual decisão favorável ao autor terá efeitos ex-tunc; (ii) as demais questões serão apreciadas quando da apreciação do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023 18:23:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador